Tribunal: TJDFT
Processo: 0741857-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741857-78.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: AUGUSTO CESAR DE ALMEIDA LAWALL D E C I S Ã O CENTRAL NACIONAL UNIMED, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer em que litiga com AUGUSTO CESAR DE ALMEIDA LAWALL, interpôs Recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, a qual julgou procedente o pedido para condenar a parte ré a autorizar os procedimentos e materiais indicados pelo médico assistente, englobando despesas hospitalares, de internação, medicamentosa, anestesista, materiais (órteses, próteses e materiais especiais) e honorários do cirurgião assistente; e improcedente o pedido de condenação a título de dano moral. Em suas razões recursais (ID 43606562), a apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação, tendo em vista que não houve confirmação da tutela, porquanto indeferida na primeira e segunda instâncias. É o relatório. Decido. Com efeito, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece: "Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição." Considerando que a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos supracitados, em que a Apelação é recebida apenas no efeito devolutivo, não vislumbro interesse recursal, nesse ponto. Intimem-se as partes e retornem os autos conclusos para elaboração de voto e inclusão em pauta. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator